Tribunal: TJES
Processo: 5034708-08.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034708-08.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: VITOR ANTONIO ROSI
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5034708-08.2024.8.08.0048
ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
BANCO BMG S/A
RECORRIDO:
VITOR ANTONIO ROSI
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO CONSIGNADO. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO REPASSE DE INFORMAÇÕES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Afirma a parte autora que foi realizado contrato de cartão de crédito consignado em seu nome, o que não desejava, tendo sido realizado sem sua anuência. Assim, requer a anulação do respectivo negócio.

2. O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos e reconheceu o vício do consentimento, de modo que declarou a anulação do contrato objeto da demanda e condenou a devolução dos valores descontados, bem como indenização por danos morais.

3. O banco réu interpôs recurso alegando que o autor assinou termo de adesão ao contrato de cartão e realizou saques.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve vício no consentimento na contratação de cartão de crédito consignado; (ii) saber se o ônus da prova quanto ao uso do cartão deveria ser do autor ou da ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Afirma a parte recorrente que há incidência do prazo prescricional apta a fulminar a pretensão da parte autora. Em relação ao prazo prescricional, é preciso ressalvar que houve evolução do tema no âmbito desta Turma Recursal, de modo a se ajustar a matéria ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.888.677/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2022, DJe de 17/11/2022). Nesse sentido, no que diz respeito às ações revisionais de contrato e também nas ações de repetição de tarifas, o prazo prescricional é de 10 anos , contados a partir da assinatura do contrato ou, conforme o caso, da cobrança da tarifa em si. Por sua vez, em relação às ações sobre empréstimos consignados fraudulentos, por se configurar defeito do serviço, e também em ações relativas às contribuições associativas, o prazo prescricional é de 5 anos, cujo marco inicial é o último desconto ou, se for o caso, o vencimento da contribuição.

6. Vale ressaltar, no caso dos autos, que a situação não enseja o acolhimento do prazo prescricional. No detalhe, constata-se que a ação versa sobre suposta contratação fraudulenta de empréstimo consignado com a emissão de cartão, que teria sido firmado pelo consumidor em 26/08/2020 (ID 14262059 - ID de origem 64675710). Assim, tendo em mira que o ajuizamento da ação ocorreu em 30/10/2024, nota-se que a pretensão da parte autora de declaração de nulidade contratual e o correlato ressarcimento dos valores cobrados, não se encontra alcançado pelo instituto da prescrição.

7. Da prejudicial de decadência. Percebe-se que a relação jurídica travada entre as partes é de trato sucessivo. Nesse sentido, atentando-se que os descontos são periódicos, renovando-se mensalmente, é inaplicável o disposto no art. 178 do CC. Logo, rejeito a prejudicial.

8. O artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) prevê a inversão do ônus da prova quando houver hipossuficiência técnica do consumidor, como no caso do autor, que alegou desconhecimento dos termos do contrato.

9. O artigo 373, II, do Código de Processo Civil (CPC) impõe à requerida o ônus de comprovar a regularidade da contratação e do uso do cartão de crédito consignado, o que não foi feito, tendo apenas apresentado declarações unilaterais, sem apresentação de qualquer fatura de utilização do instrumento, uma vez que uma de suas principais finalidades é a compra na modalidade crédito. Além disso, a própria parte autora afirma ser consumidora de dois empréstimos comuns, logo, se a parte realiza tal negócio, certamente não há interesse em realizar outro mais prejudicial.

10. A ausência de provas sobre o uso efetivo do cartão e a evidência de que a parte autora acreditava ter contratado um empréstimo consignado justificam a nulidade do contrato, visto que os juros do cartão de crédito são substancialmente mais elevados, gerando onerosidade excessiva, especialmente para uma contratação indesejada.

11. Assim, imperiosa a declaração de nulidade e devidas as restituições, conforme determinado no ato sentencial.

12. Em relação à restituição em dobro, o TJDFT, em caso análogo, decidiu da seguinte forma,
in verbis
:
"A respeito da devolução do montante indevidamente descontado pela instituição financeira, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC, para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos: a) que a cobrança tenha sido indevida; b) que haja efetivo pagamento pelo consumidor; c) e a ausência de engano justificável do fornecedor. Sobre o último requisito – ausência de engano justificável –, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência, EAREsp 676.608/RS, do Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, fixou tese, de que ‘
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.’ Desse modo, para que haja a devolução em dobro não mais se exige a demonstração da culpa ou má-fé do fornecedor, sendo, portanto, irrelevante o elemento volitivo que deu causa à cobrança indevida. A expressão ‘
salvo hipótese de engano justificável
’, constante do art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser compreendida como elemento de causalidade, e não como elemento de culpabilidade, cujo ônus probatório, para a excludente da repetição dobrada, é do fornecedor. Destaco houve a modulação dos efeitos do julgado, para somente
‘
ser aplicada aos indébitos não decorrentes da prestação de serviço, cobrados a partir da publicação do acórdão
’. Significa dizer decorrentes da prestação de serviço, cobrados a partir da publicação do acórdão para os contratos de consumo que não envolvam a prestação de serviço público,
o entendimento somente poderá ser aplicado aos débitos cobrados após a data de publicação do acórdão paradigma, em 30/03/2021
." (grifos no original).
Acórdão 1787313
, 07085833220228070020, Relator: ALFEU MACHADO, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no PJe: 2/12/2023.”.

13. Logo, considerando o limite prescricional, o qual está inserido no marco temporal do respectivo julgado, a restituição deve ser de forma dobrada, consoante fixado pelo Juízo de origem.

14. Por sua vez, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais como bem fixada pelo Juízo de origem no importe de R$ 5.000,00.

15. Compensação de valores já determinada em ato sentencial.

IV. DISPOSITIVO
16.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

17.
Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa.

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art. 46 e art. 55; Código de Processo Civil, arts. 278 e 373, II;

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)